Tribunal: CARF
Processo: 10650.721694/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.721694/2011-82
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-011.034 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Embargante
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão,
contradição ou erro material porventura existentes no Acórdão, não servindo
para a rediscussão da matéria já julgada pelo colegiado no recurso.
Não restando configurada a omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão
embargado, não se pode atribuir a eles efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não acolher os
embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Relatório
Versa o presente sobre Embargos de Declaração opostos pela Companhia
Brasileira de Metalurgia e Mineração, ao amparo do art. 65, do Anexo II, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/2015 em face do Acórdão no 3401-007.413, de 17/02/2020, que deu parcial provimento ao
recurso voluntário, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.721694/2011-82
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.034 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721694/2011-82

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de compensação, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos
elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência, certeza e liquidez do
crédito pleiteado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITOS DE ICMS. PIS/COFINS SOBRE OS VALORES
RECEBIDOS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RE
N°
606.107/RS.
REPRODUÇÃO
OBRIGATÓRIA PELO CARF.
Conforme decisão definitiva do STF, com repercussão geral reconhecida, no RE n°
606.107/RS, é inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS não
cumulativas sobre os valores recebidos por empresa exportadora em razão da
transferência a terceiros de créditos de ICMS, entendimento que deve ser reproduzido
por este Conselho nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do RICARF/2015.
INSUMOS.
CONCEITO.
STJ.
RESP.
1.221.170/PR.
ESSENCIALIDADE
E
RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser aferido à
luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção
de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
BENS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
É vedada a apuração de crédito não cumulativo na aquisição de bens e serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição
CRÉDITO.
FRETE
NA
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O FRETE. NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO EM RELAÇÃO AO FRETE INDEPENDENTE DO TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO DADO AO RESPECTIVO INSUMO.
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial ao processo
produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à apropriação de crédito se
este for objeto de incidência da contribuição, ainda que o insumo transportado receba
tratamento tributário diverso.
CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS ADQUIRIDOS ANTES DE
30/04/2004. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite o creditamento pelos encargos de depreciação de bens adquiridos antes
de 30/04/2004, por força do art. 31 da Lei n° 10.865/2004.

Em apertada síntese, o presente processo administrativo refere-se a Autos de
Infração de PIS/Pasep e Cofins, que resultaram no ajuste das bases de cálculo dos créditos das
respectivas contribuições sob o regime não-cumulativo, na glosa dos créditos daí decorrentes,
relativamente ao período de janeiro a dezembro de 2007, e não gerou apuração de crédito
tributário.
Após a intimação sobre o resultado do julgamento, a empresa Companhia
Brasileira de Metalurgia e Mineração opôs embargos de declaração contra o referido acórdão
desta Turma por entender que houve omissão e obscuridade no que diz respeito aos seguintes
pontos: (i) a negativa de provimento dos créditos apropriados sobre aquisições de GLP, óleo
diesel, câmaras e pneus teria sido fundamentada em acórdãos do STJ que não guardam
identidade com o caso dos autos; (ii) a decisão teria sido omissa quanto a análise dos créditos
objeto das contas 31101406 Pro-Araxá, bem como aos demais itens glosados sob a rubrica “Bens
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.034 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721694/2011-82

e Serviços não consumidos nem aplicados no processo produtivo”; (iii) omissão com relação às
provas que demonstram não terem sido creditados gastos ativados inseridos como insumos e aos
encargos de depreciação do ativo imobilizado; e (iv) omissão e obscuridade na parte dispositiva
da decisão quanto ao direito à apropriação de créditos das contribuições sobre os dispêndios com
manutenção das barragens que teria sido deferido no corpo do voto.
Da análise de admissibilidade realizada pelo então presidente desta Turma às fls.
1826 a 1835, deu seguimento aos Embargos da empresa, nos seguintes termos:
“Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 65 do Anexo
II do RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo sujeito
passivo, para que o colegiado aprecie as matérias relativas a:
- Contradição e obscuridade no que tange aos créditos apropriados sobre aquisições de
GLP, óleo diesel, câmaras e pneus;
- Omissão sobre créditos objeto da conta 31101406;
- Omissão com relação às provas relacionadas aos demais itens glosados sob a rubrica
Bens e Serviços não consumidos nem aplicados no processo produtivo;
- Omissão com relação às provas apresentadas no tocante à glosa relacionada aos
investimentos ativados;
- Omissão relativa ao conjunto probatório colacionado aos autos acerca dos embargos
de depreciação de outros bens do ativo imobilizado.
Considerando que o conselheiro relator não mais compõe o colegiado, encaminhe-se à
SECAM para providenciar o sorteio dos presentes Embargos dentre os Conselheiros da
1a Turma da 4a Câmara da 3a Seção, e inclusão em pauta de julgamento.”

É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.

Nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), cabem embargos diante da constatação de inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto e/ou erros existentes na decisão, os quais devem ser recebidos para
correção mediante a prolação de um novo acórdão.
Posto isto, passo à análise individual das supostas omissões e obscuridades
apontadas pela Embargante.

1) Contradição e obscuridade no que tange aos créditos apropriados sobre aquisições de
GLP, óleo diesel, câmaras e pneus

No que tange aos créditos apurados sobre as aquisições de GLP, óleo diesel,
câmaras e pneus, a Embargante alega que o acórdão incorreu em contradição e obscuridade ao
pautar seu entendimento em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que se deram sob
contexto fático diverso daquele verificado nos presentes autos.
Neste sentido, afirma que:
“Assim, além de obscura, a decisão embargada também é contraditória. Ora, se a
decisão está fundamentada em entendimento jurisprudencial inaplicável ao caso, está
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.034 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721694/2011-82

claro que incorreu em contradição, ao analisar o disposto no inciso II do parágrafo 2o
dos art. 3o das Leis n. 10637 e 10833 e mencionar entendimento jurisprudencial
relativo a outro comando legal.
Esses vícios deverão ser corrigidos, para que esse fundamento seja excluído da decisão
embargada, o que imporá, indiscutivelmente, a reapreciação do assunto, à luz da
correta interpretação do inciso II dos art. 3o e do inciso II do parágrafo 2o dos mesmos
art. 3o das Leis n. 10637 e 10833, para o que a ora embargante ratifica toda a
exposição feita anteriormente nos autos.”

Ora, avaliando o item 3.2.3.1 da decisão embargada, entendo que a negativa de
provimento não se justificou na aplicação de precedente do STJ, mas no óbice legal ao
creditamento trazido §2o, inciso II, do art. 3o das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, com as
alterações da Lei n° 10.865/2004, tendo o relator concluído pela impossibilidade de reversão da
glosa no seguinte sentido:
“Há expressa vedação legal à apuração de créditos oriundos das aquisições de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições, nos termos do dispositivo legal
transcrito. Trata-se de obstáculo colidente com as alegações recursais de que o
creditamento é possível em razão dos bens estarem sujeitos à “incidência antecipada”,
abrangendo toda a cadeia, ainda que a alíquota nas etapas posteriores seja zero. O que
a Lei permite é o creditamento em relação às aquisições em que a contribuição tenha
sido objeto de pagamento e não apenas de incidência indireta. E é este o entendimento
que vem sendo esposado por este Colegiado, a exemplo dos recentes Acórdãos n° 3401-
006.224 e 3401-004.477.” (fl. 1709)

Só após tecer mais de uma página de análises sobre o item e de indicar seu
posicionamento é que cita jurisprudência, com o único intuito de reforçar sua decisão. Portanto,
entendo que não há contradição ou omissão a ser sanada neste caso.

2) Omissão sobre as conta 31101406 – Pro-Araxá

Alega também a embargante que o Acordão CARF n. 3401-007.413 teria sido
omisso quanto a análise dos créditos objeto da conta 31101406 Pro-Araxá, apesar de ter sido
devidamente endereçada em sede de manifestação de inconformidade e recurso voluntário pela
empresa.
Avaliando o tópico específico em que o relator aborda a questão, verifica-se que,
de fato, apesar de mencionar a conta 31101406 Pro-Araxá enquanto argumentos a serem
analisados como parte do item 3.2.3.3 do voto (fl. 1712), o relator não adentra no mérito,
diferentemente do que fez com os demais itens discutidos nesta parte.
Todavia, apesar de haver aparente omissão do relator, ao verificar o conteúdo da
impugnação fiscal e do recurso voluntário, apesar da recorrente mencionar a referida conta, não
apresenta nenhum argumento ou explicação específica sobre quais despesas se refere, tampouco
sua essencialidade ou relevância ao processo produtivo, o que justifica a ausência de
aprofundamento na análise do relator e, também, da manutenção da glosa.
Assim, voto por não acolher os embargos quanto a este ponto.

Fl. 1840
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.034 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721694/2011-82

3) Omissão quanto a “Bens e Serviços não consumidos nem aplicados no processo
produtivo”

Quanto a este ponto, alega a embargante que a decisão do CARF reverteu as
glosas sobre as aquisições de ferros mecânicos, aço carbono e ou ferro construção contidas no
item 3.2.3.5, mas omitiu-se quanto a análise “dos demais itens glosados sob essa rubrica, como,
por exemplo, beneficiamento de lingotes de alumínio e serviços técnicos de inspeção, calibração
e assistência técnica das máquinas de produção, a decisão houve por bem manter a glosa sobre
o fundamento de que a embargante não teria comprovado “sua essencialidade ou relevância em
relação ao processo produtivo”. (fl. 1796)
Sobre tais itens, a embargante ainda esclarece que:

“Destaque-se que a ora embargante citou os referidos itens em seu recurso de forma
exemplificativa, tendo juntado provas sobre os demais itens (fls.1180-1290 e 1294-
1303), além de laudo de funcionalidade (fls. 1347-1640), as quais foram completamente
ignoradas pela decisão.
Realmente, da leitura desse item da decisão verifica-se que não há qualquer menção
ao vasto conjunto probatório colacionado aos autos pela embargante.
Contudo, ao assim agir, a decisão incorreu em omissão sobre aspectos cuja
manifestação era mandatória.
Cumpre destacar que, conforme amplamente demonstrado no recurso voluntário, sem
o beneficiamento do lingote de alumínio, a produção da embargante fica
comprometida, dado que os lingotes precisam ser beneficiados e transformados em pó
de alumínio para, após, serem utilizados na produção de ferro de nióbio.
Os serviços técnicos especializados de inspeção, calibração, assistência técnica, por
sua vez, também são indispensáveis, porque realizados em áreas produtivas, com vistas
ao funcionamento das máquinas da produção.” (fl. 1796)

Confrontando o texto do voto do relator sobre o item 3.2.3.5 com o que consta na
a impugnação fiscal, verifica-se que a ora embargante optou por contestar apenas parte das
glosas realizadas neste item, conforme se verifica pelos breves argumentos trazidos na defesa
inicial (fl. 795):

“Tratam-se de itens utilizados para vedar os fornos elétricos utilizados no processo
produtivo, tal qual o ferro discriminado na referida planilha, evitando a perda de calor,
tornando-os mais eficientes.
Realmente, os vergalhões designados como "ferros mecânicos, aço carbono e/ou ferro
construção" são utilizados no processo produtivo para o tamponamento dos chamados
"furos de corrida" dos fornos elétricos da Metalúrgica e da Desfosforação.
No forno, existem dois furos por onde a escória e o metal são retirados (vazados) na
forma líquida. Ao final de cada corrida, estes furos precisam ser fechados
(tamponados) para receber a carga de insumos para a produção subsequente.
Completado o processo de fusão, os furos de corrida são abertos com lanças de
oxigênio, que consomem os vergalhões utilizados no tamponamento. Portanto, estes
vergalhões são insumos indispensáveis ao processo de fusão em forno elétrico a arco.
As fotos abaixo ilustram os vergalhões preparados, próximos ao local de utilização
(furo de corrida).
Outrossim, tais materiais possuem vida útil bastante reduzida, o que justifica a sua
contabilização como despesa, e não no ativo. Prova disso é que gastos a esse título são
incorridos constantemente, conforme a planilha anexa à impugnação (doe. 5).
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.034 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721694/2011-82

Se o Fisco tivesse analisado com cuidado tais despesas, verificaria com facilidade que
se tratam de gastos relacionados com a produção.
Por fim, ainda que se entenda que se tratam de bens que se agregam ao ativo
imobilizado, deve ser reconhecido o direito ao seu creditamento com base nas
respectivas quotas de depreciação.”
Por sua vez, o recurso voluntário também não aborda diretamente os itens
apresentados nos Embargos de Declaração, de forma que a argumentação/explicação trazida
neste último ato processual é nova e, portanto, não pode ser conhecida no presente momento.
Como é sabido, os embargos visam tão somente sanar inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto e/ou erros existentes na decisão, não sendo instrumento adequado para
rediscussão da decisão embargada.
Assim, deixo de acolher o pedido da embargante quanto a este item diante da
ausência de omissão a ser sanada.

4) Omissão com relação às provas apresentadas no tocante à glosa relacionada aos
investimentos ativados

A embargante aponta ainda omissão e obscuridade na parte dispositiva do acórdão
no que tange as glosas sobre créditos considerados apropriados em duplicidade pela fiscalização
- como insumo e por meio das correspondentes quotas de depreciação dos bens que teriam sido
objeto de registro no ativo imobilizado.
Argumenta que, em sede de recurso voluntário, acostou aos autos registros
contábeis que evidenciam que não foi computado crédito com base em encargos de depreciação
referentes aos dispêndios em referência, eis que tais bens não foram objeto de ativação, mas
afirma que os mesmos não foram conhecidos pelo CARF:

“A decisão de piso manteve a glosa por carência probatória, pois a Recorrente fez
juntar à sua manifestação telas de sistema de controle interno que não seriam capazes
de demonstrar sozinhas a não ocorrência do creditamento em duplicidade. Em sede de
Recurso Voluntário, verifico que a empresa apenas reproduziu os argumentos antes
aduzidos, sem trazer novos elementos capazes de superar a dita carência probatória.
Assim, considerando que não se desincumbiu suficientemente do ônus que lhe cabia,
demonstrando habilmente suas alegações, voto pela manutenção da glosa.” (fl. 1715)

Em sede de impugnação, a recorrente já traz a questão da seguinte forma:

“É fato que a Impugnante não poderia tomar crédito em duplicidade, mas a
Impugnante reconhece que em relação a alguns custos (linhas 18, 23, 42, 44, 56, 6 1 ,
62, 69, 79, 80, 101 e 102 da planilha anexa a presente impugnação - doe. 6) realmente
se equivocou e se creditou com base no custo da aquisição e sobre as respectivas
quotas de depreciação.
Ainda que dessa forma tenha procedido, é imperioso o reconhecimento de ao menos o
direito aos créditos considerados sobre as quotas de depreciação.
No entanto, com relação aos demais, a maioria dos indicados no anexo VIII dos
relatórios fiscais, ao contrário do que alegou a fiscalização, não geraram crédito em
duplicidade, conforme apontado nas informações constantes na mesma planilha
anexada à impugnação”. (fl. 797)
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.034 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721694/2011-82

Por outro lado, esta Turma, da análise da questão, concluiu o que segue:

“A decisão de piso manteve a glosa por carência probatória, pois a Recorrente fez
juntar à sua manifestação telas de sistema de controle interno que não seriam capazes
de demonstrar sozinhas a não ocorrência do creditamento em duplicidade. Em sede de
Recurso Voluntário, verifico que a empresa apenas reproduziu os argumentos antes
aduzidos, sem trazer novos elementos capazes de superar a dita carência probatória.
Assim, considerando que não se desincumbiu suficientemente do ônus que lhe cabia,
demonstrando habilmente suas alegações, voto pela manutenção da glosa.”

Não obstante a fundamentação da decisão embargada ser suficiente para
manutenção das glosas, há que se ressaltar que, ainda que em momento posterior, o relator se
manifestou sobre a planilha contábil juntada pela embargante em sede de recurso voluntário, nos
seguintes termos:

“Há ainda planilha contábil dos encargos de depreciação com a aplicação dos bens,
muitas das quais totalmente impertinentes à apropriação de crédito, como
“refrigeração de sala administrativa”, “armazenamento de objetos em geral”,
“martelete para limpeza em geral”, etc.
Assim sendo, em relação aos bens citados nos esclarecimentos prestados e nas
informações constantes do relatório, apesar de reconhecer a importância dos itens no
desenvolvimento da atividade da empresa, não é possível se admitir o creditamento em
relação a eles, posto que não se revestem de essencialidade em relação ao processo
produtivo, nos termos delineados pela jurisprudência do STJ. Considerando ainda que
os esclarecimentos foram parciais, abarcando pequena amostra dos bens, em relação
àqueles não citados no Recurso Voluntário, olvidou-se a Recorrente de que o dever de
comprovar a existência, a certeza e a liquidez dos créditos pleiteados é do postulante,
pretendendo transferir à fiscalização o múnus de demonstrar a aplicação de cada um
deles ao processo produtivo. Reputo pois, pela natureza dos itens glosados, que as
alegações formuladas foram insuficientes para fins de prova da aplicação ao processo
produtivo.
Ante o exposto, voto pela manutenção das glosas.” (g.n.) (fl.1721)

Assim, entendo que não há omissão a ser sanada.

5) Omissão quanto à necessidade de considerar os créditos sobre os encargos de
depreciação dos bens e serviços e sobre as provas relativas aos encargo de depreciação de
outros bens do ativo imobilizado

Conforme mencionado no item anterior, a autoridade fiscal alegou que a
Embargante teria apropriado crédito em duplicidade sobre alguns itens, quando deveria tê-lo
apropriado, exclusivamente, sobre os encargos de depreciação. Diante disso, o recurso voluntário
busca rechaçar as alegações fiscais demonstrando que, com relação à grande parte dos itens, o
crédito foi apropriado exclusivamente sobre o custo de aquisição dos bens e serviços.
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.034 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721694/2011-82

Além disso, em caráter subsidiário, a Embargante requereu que, caso restasse
entendido que o correto seria a apropriação de créditos sobre os encargos de depreciação dos
bens, o valor relativo aos créditos sobre os referidos encargos deveria ser considerado na
apuração das contribuições do período e que, com relação aos itens cujos créditos foram tomados
em duplicidade, fossem considerados na apuração, ao menos, os créditos relativos aos
respectivos encargos de depreciação. Todavia, indica que o acórdão do CARF foi omisso quanto
a este pedido.
Ora, tendo em vista o que foi indicado no ponto anterior, entendo que não há
razões para adotar os pedidos aqui exposto.

Nestes termos, não restando identificada omissão ou contradição a ser sanada,
voto por não acolher os embargos de declaração.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 1844
DF CARF MF
Original